Tribunal: TJES
Processo: 0000054-72.2025.8.08.0007
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000054-72.2025.8.08.0007

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: HERMESON APARECIDO DO CARMO SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0000054-72.2025.8.08.0007

APELANTE: HERMESON APARECIDO DO CARMO SILVA

Advogado do(a) APELANTE: ADRIANO RODRIGUES DE SOUZA SABADINI - ES34635-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REJEIÇÃO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. CONTEXTO FÁTICO INDICADOR DE MERCANCIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. DESCABIMENTO. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA COMPROVADA. MÉRITO: RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por Hermeson Aparecido do Carmo Silva em face de sentença que estabeleceu condenação pela prática do crime previsto no caput do art. 33, da Lei 11.343/2006, com aplicação de pena definitiva de 7 anos, 10 meses e 8 dias de reclusão. O apelante requer a absolvição por insuficiência de provas, a desclassificação para o crime de posse para uso próprio ou a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório, composto por laudos e testemunhos policiais, sustenta a condenação pelo crime de tráfico; (ii) estabelecer se a natureza e a quantidade das substâncias apreendidas admitem a desclassificação da conduta para consumo pessoal; e (iii) determinar se a existência de condenação anterior com trânsito em julgado obsta a aplicação da minorante do tráfico privilegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade do delito decorre do Auto de Apreensão, do Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas e do Laudo Químico Definitivo acostados aos autos.

O depoimento de policiais militares colhido em juízo detém inquestionável eficácia probatória, especialmente quando em harmonia com os demais elementos de convicção e sem evidências de imparcialidade dos agentes.

A apreensão de 16,2 gramas de crack e 613,2 gramas de maconha, acondicionados em porções individuais, somada à localização de dinheiro trocado e material para embalagem, caracteriza a destinação mercantil dos entorpecentes.

A condição de usuário de drogas não exclui, por si só, a prática do crime de tráfico, sendo comum a convergência de ambas as figuras no mesmo indivíduo.

O tipo penal do art. 33, da Lei 11.343/2006, perfaz-se com a prática de qualquer um dos núcleos ali descritos, como "manter em depósito", bastando o dolo consciente de realizar o ilícito.

A reincidência específica em tráfico de drogas, comprovada por certidão de antecedentes com trânsito em julgado anterior aos fatos, impede o reconhecimento da minorante prevista no § 4º, do art. 33, da Lei 11.343/2006.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Os depoimentos de servidores policiais possuem valor probante idôneo para sustentar a condenação criminal quando prestados sob o crivo do contraditório.

A diversidade e a quantidade de entorpecentes, aliadas às circunstâncias da abordagem e posse de petrechos para fracionamento, inviabilizam a desclassificação para uso pessoal.

A tipicidade do crime de tráfico de drogas prescinde da demonstração de ato efetivo de venda, bastando a subsunção da conduta a qualquer um dos núcleos do tipo penal.

A ausência de primariedade constitui óbice legal intransponível à concessão do benefício do tráfico privilegiado.

Dispositivos relevantes citados: § 2º do art. 28, caput do art. 33 e § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC 73.518-5/SP; STJ, AgRg no HC 649.425/RJ; STJ, REsp 1.361.484/MG; STJ, AgRg no HC 951.194/SP.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0000054-72.2025.8.08.0007

APELANTE: HERMESON APARECIDO DO CARMO SILVA

Advogado do(a) APELANTE: ADRIANO RODRIGUES DE SOUZA SABADINI - ES34635-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
HERMESON APARECIDO DO CARMO SILVA
em face da r. Sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Baixo Guandu/ES (ID 17906326), por meio da qual foi condenado pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena definitiva de 07 (sete) anos, 10 (dez) meses e 08 (oito) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 785 (setecentos e oitenta e cinco) dias-multa.

Em suas razões recursais (ID 18532651), a Defesa postula a absolvição do apelante por insuficiência de provas. Subsidiariamente, postula a desclassificação para o crime de posse para uso próprio (art. 28, da Lei 11.343/06) ou, alternativamente, a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da mesma lei).

Emerge da Denúncia que, no dia 28 de maio de 2025, por volta das 17h05min, na Rua Fernando Dias Paes Leme, o apelante mantinha em depósito, sem autorização legal, expressiva quantidade de entorpecentes destinados à comercialização.

A peça acusatória descreve que a apreensão ocorreu no bojo do cumprimento de um mandado de busca e apreensão, motivado por investigações prévias do serviço de inteligência da Polícia Militar que apontavam a residência do réu como ponto de venda de drogas.

A dinâmica criminosa revelou que o acusado, ao perceber a aproximação da guarnição, tentou adentrar rapidamente no imóvel para se esquivar da abordagem, sendo, contudo, interceptado pelos agentes estatais.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A Defesa postula a absolvição do acusado por insuficiência probatória.

Emerge dos autos que a materialidade restou comprovada por meio do Auto de Apreensão, Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas, bem como do Laudo Químico Definitivo, além da prova oral, que atestam a apreensão de 16,2 gramas de crack e aproximadamente 613,2 gramas de maconha.

No tocante à autoria, em sede judicial, o acusado admitiu a propriedade das substâncias, nada obstante tenha alegado que a droga destinava-se ao consumo exclusivo seu e de sua companheira.

Por outro lado, sabatinadas em Juízo (depoimento transcrito na sentença), as testemunhas Policiais Militares Cleber Júnior Furtado e Nycollas Ambrósio Basílio declararam que, com o auxílio de cão farejador, localizaram os entorpecentes escondidos na geladeira e no guarda-roupa, estando o material já fracionado e embalado em porções individuais prontas para a venda. Nesse panorama, o militar Nycollas asseverou que o apelante, no momento da abordagem, confessou que estava "trabalhando, fracionando a droga para realizar a venda".

Saliento que a condição de agente do Estado não retira a confiabilidade do depoimento prestado pelos policiais, ao contrário, o valor probante é igual ao de qualquer outra testemunha.

Nesse sentido, deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais, por se tratar de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições, desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos.

Outro não é o entendimento solidificado pelo Supremo Tribunal Federal, senão vejamos:

“
O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - Especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - Reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.” (STF - HC no 73.518-5/SP)”

No mesmo diapasão, o posicionamento capitaneado pelo Superior Tribunal de Justiça converge no sentido de que:

“
o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes”. (AgRg no HC 649.425/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 15/04/2021)

Frise-se, outrossim, que, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “
para a ocorrência do elemento subjetivo do tipo descrito no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, é suficiente a existência do dolo, assim compreendido como a vontade consciente de realizar o ilícito penal, o qual apresenta 18 (dezoito) condutas que podem ser praticadas, isoladas ou conjuntamente” (REsp 1.361.484/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/6/2014, DJe 13/6/2014).

Destarte, estabelecida a premissa de que o apelante era o proprietário da droga apreendida, resta esclarecer se esta seria destinada ao tráfico ou para seu consumo pessoal a fim de subsumir corretamente a sua conduta ao tipo penal pertinente.

No intuito de auxiliar o julgador na tarefa de identificar o mero usuário, o legislador ordinário estabeleceu algumas diretrizes no § 2º, do art. 28 da Lei nº 11.343/06, segundo o qual
“Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá
à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente
”
.

O Supremo Tribunal Federal entende que não há incompatibilidade ou incongruência na coexistência entre as figuras de usuário e traficante.

Desta feita, o fato do apelante ser usuário não exclui a possibilidade de que também seja traficante, sendo comum que as figuras do usuário e do traficante se concentrem na mesma pessoa.

A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça perfilha o entendimento de que:

“
A desclassificação do crime de tráfico para uso próprio é inviável quando a quantidade de droga e os depoimentos indicam destinação mercantil. (AgRg no HC n. 951.194/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 26/3/2025, DJEN de 8/4/2025.)

Embora o denunciado alegue consumo pessoal, a análise do contexto fático-probatório demonstra que a apreensão de significativa quantidade de maconha (613g) e crack (16,2g), somada à localização de R$ 903,00, em notas fracionadas, e sacolas para embalo, reforça a conclusão de que o apelante não era mero usuário.

Sob tal ótica, a diversidade de substâncias e o modo de acondicionamento evidenciam que o réu estava inserido na cadeia de distribuição, utilizando-se da posse e do depósito como núcleos do tipo penal do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

À vista de tais considerações, a pretensão desclassificatória mostra-se insubsistente.

Superada tal aresta, a Defesa requer a incidência da minorante do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06)

Verifico que o apelante não preenche os requisitos cumulativos exigidos pelo legislador, notadamente em razão de sua reincidência específica.

Conforme atesta a certidão de antecedentes, o réu ostenta condenação definitiva anterior pela prática de tráfico de drogas. Dessa forma, a reiteração delitiva e a ausência de primariedade constituem óbices intransponíveis à concessão da benesse pleiteada.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO
-LH
E PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)